Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 54170491 e 70934687 foram apresentados os cálculos dos honorários da execução pela Contadoria Judicial. O SINDIRETA/DF apresentou impugnação no ID: 72264236. A Contadoria Judicial juntou parecer técnico no ID: 76667228. No ID: 77506619, o SINDIRETA/DF pediu a desconsideração da impugnação anteriormente por ele apresentada e requereu a homologação do somatório dos valores das planilhas de ID: 54170491 e 71934686, no total de R$39.392,95. No ID: 79236879, o DISTRITO FEDERAL concordou com o parecer técnico da Contadoria Judicial e não se opôs ao pedido da parte exequente. Pois bem. Verifica-se que os cálculos de ID 54170491 foram corretamente elaborados, haja vista que constam na base de cálculo todos os servidores que permaneceram na execução, inclusive o crédito referente ao anuente EVALDO BARFKNECHT (pp. 18 a 20). Assim, homologa-se, quanto aos honorários sucumbenciais, o valor de R$ 37.302,79, constante da planilha de ID 54170491. Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV dos honorários sucumbenciais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 09 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR